Tribunal: TJBA
Processo: 8059874-56.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8059874-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: LEIDINALVA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer de implementar a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe aos proventos da exequente no percentual de 31,86% sobre o vencimento básico. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada incorporação da GEAC aos proventos da embargada e quanto à aplicação da Lei Estadual n.º 12.578/2012, que instituiu o regime de subsídio para os professores estaduais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão examinou de forma expressa a incidência da Lei Estadual nº 12.578/2012, concluindo que o regime de subsídio não impede a cumulação com a GEAC, por não haver vedação legal, e que o rol de verbas previsto nos arts. 2º e 4º. do referido diploma não é taxativo. 5. Restou assentado, ainda, que não há prova nos autos de que a GEAC tenha sido efetivamente incorporada aos proventos da embargada após a aposentadoria. 6. Os embargos demonstram nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível nesta via processual. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º e 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8059874-56.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada LEIDINALVA SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator